Tribunal: TJES
Processo: 0006664-12.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006664-12.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006664-12.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PEDRO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
PEDRO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA
contra o v. acórdão de Id nº 16047827, que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta pelo ora embargante.

O embargante alega omissão no julgado quanto à apreciação da tese defensiva de ausência de indicação expressa do valor mínimo pretendido a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da tese defensiva suscitada, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com o art. 619 do CPP, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou reanálise de provas.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses recursais, inexistindo qualquer vício que enseje integração do julgado.

O que pretende o embargante é reexaminar o mérito do acórdão, o que é incabível nesta via integrativa, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça: “A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado é incabível na via dos embargos de declaração” (STJ, EDcl no HC nº 616.950/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27/09/2022, DJe 13/10/2022).

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses levantadas pelas partes, bastando que exponha os fundamentos necessários à solução da controvérsia, conforme orientação do STJ: “O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas, desde que demonstre os fundamentos que justificaram suas razões de decidir” (AgRg no AREsp nº 2.175.205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/11/2022, DJe 16/11/2022).

O acórdão embargado demonstrou, com base no princípio do livre convencimento motivado, que todas as alegações relevantes foram devidamente apreciadas, sendo desnecessária a manifestação pormenorizada sobre cada ponto arguido pela defesa.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe, sob pena de indevida rediscussão do mérito já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

A inexistência de manifestação expressa sobre todas as teses recursais não configura omissão, desde que o acórdão esteja devidamente fundamentado.

O princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a liberdade de valorar as provas e eleger os fundamentos jurídicos necessários à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC nº 616.950/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27/09/2022, DJe 13/10/2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.148.364/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/10/2024, DJe 16/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 705.607/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/11/2022, DJe 02/12/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.175.205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/11/2022, DJe 16/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006664-12.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PEDRO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por

PEDRO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA

em face do v. acórdão de Id nº 16047827 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais constantes no Id nº 16414413, o embargante sustenta que a decisão recorrida foi omissa quanto à apreciação da tese defensiva de ausência de indicação expressa do valor mínimo pretendido a título de indenização.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO CONTÉM VÍCIOS. OMISSÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A UM DOS PONTOS CITADOS NO RECURSO INTEGRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS PONTOS DO ARESTO EMBARGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. [...] 2. No tocante às demais questões, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no HC n. 616.950/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 13/10/2022).

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento virtual realizada entre os dias 09 a 15 de setembro de 2025, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta 1ª Câmara Criminal, demonstra que a matéria ventilada foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse ínterim, sobre o tema de livre convencimento motivado, colaciono o seguinte aresto jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE DOENÇA ONCOLÓGICA COBERTA PELO CONTRATO. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015. 2. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz consigna caber ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada um desses elementos a sua devida valoração. [...] (AgInt no REsp n. 2.148.364/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024).

Na oportunidade, destaco que todas as teses meritórias levantadas pelo requerente foram amplamente enfrentadas e motivadamente negadas, não havendo pertinência a rediscussão.

Assim, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ressalto, ainda, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, a desnecessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LEI N. 8.069/1990. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS ENCERRADA A INSTRUÇÃO E APRESENTADAS AS ALEGAÇÕES FINAIS. RECURSO MINISTERIAL. JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado pelo o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao processo penal a Teoria da Causa Madura, segundo a qual, uma vez afastada questão preliminar ou prejudicial que impediu o exame do mérito pelo Juízo de primeira instância, poderá o Tribunal estadual examinar de imediato o mérito da controvérsia, quando já realizada audiência de instrução e apresentadas alegações finais pelas partes, tal como ocorrido na espécie. Precedentes. 2. De acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo com o livre convencimento fundamentado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 705.607/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Dessa forma, descabida a interposição destes aclaratórios, uma vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante esta Egrégia Câmara Criminal, conforme demonstrado, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional. Precedentes. [...] 11. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO-VISTA DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Rememoro que trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
PEDRO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA
em face do v. acórdão de Id nº 16047827 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a condenação do acusado pela prática dos delitos descritos no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal e no artigo 244-B da Lei nº 8069/90, à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Em seu judicioso voto, o i. Desembargador Relator Fernando Zardini Antônio conheceu e negou provimento aos aclaratórios, entendendo pela inexistência do vício de omissão em relação ao pedido de afastamento da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais na importância de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Entendo, no entanto, que, nesse ponto, existe omissão a ser sanada por esta Eg. Câmara Criminal.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, para sanar erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
(Ibid, p. 1532).

No caso dos autos, verifico que, em que pese o Ministério Público tenha, na peça exordial (Id. 14750511), requerido a fixação de valor mínimo de reparação em razão dos danos sofridos pela prática do crime de roubo, o
Parquet
deixou de indicar o valor pretendido.

E o acórdão embargado, embora tenha consignado a manutenção da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais, deixou de enfrentar a tese defensiva aceca da não indicação do valor pelo órgão acusatório.

Rememoro que, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Em situações envolvendo dano moral presumido (in re ipsa), a definição de um valor mínimo para a reparação dos danos: (i) não exige instrução probatória específica, (ii) mas requer um pedido expresso e (iii)
a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia
. STJ. 3ª Seção. REsp 1.986.672-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023 (Info 16 – Edição Extraordinária).

Referido entendimento já foi aplicado nesta Corte, vejamos:

Embora a denúncia tenha requerido a reparação dos danos morais e materiais, não indicou o valor mínimo pretendido, o que inviabiliza a fixação do montante na sentença condenatória, sob pena de violação ao contraditório e ao sistema acusatório, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A ausência de fixação do valor mínimo não prejudica a vítima, que poderá buscar a reparação no juízo cível, com base no título executivo judicial representado pela sentença penal condenatória” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000279-06.2024.8.08.0047; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; 12/Jun/2025).

E, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a necessidade de indicação do valor pelo Ministério Público, vejamos:

Não obstante conste na denúncia pedido expresso de fixação de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, a ausência de indicação do valor pretendido viola o princípio do contraditório e impossibilita a fixação da indenização requerida. AgRg no REsp 2.217.743-RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 15/10/2025, DJEN 22/10/2025. (Info 870)

Desse modo, considerando que inexiste a indicação de valor expresso na denúncia, e que o acórdão deixou de apreciar tal alegação feita pela Defesa, entendo que a omissão deve ser suprida.

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
DAR-LHES PROVIMENTO
, sanando a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes ao acórdão, para afastar a condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais.

É como voto.